Tribunal: TJMT
Processo: 8019089-85.2017.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019089-85.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 010.936.751-01 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), MARKS RIBEIRO SILVA - CPF: 706.737.051-53 (RECORRIDO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO E DANO MORAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1-
Estando o veículo gravado com alienação fiduciária, indispensável a participação do Credor Fiduciário na demanda que pretende a transferência de propriedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 155129747 e 155129748, na reclamação nº 8019089-85.2017.8.11.0003, do Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial, determinando:
“...
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia da parte Reclamada, e,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o Réu a realizar a transferência do veículo
sub judice
, bem como indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo ?INPC? e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença. ...”

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
cerceamento de defesa; -
ausência de responsabilidade na obrigação; - aquisição do veículo de terceiro; - devolução em razão de vício; - inocorrência de dano moral; - baixa definitiva do veículo
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da ausência de pressuposto processual.

O pedido inicial indica a venda do veículo
FIAT UNO placa GVW-4937
, no ano de 2013, sem, contudo, apresentar comprador (
id. 155129726
).

Em 22/11/2017, o vendedor indica o Recorrente, como sendo o comprador do veículo, pretendendo judicialmente a sua transferência junto ao órgão de trânsito, e pagamento das despesas decorrentes (
tributos, taxas e multas
), além do dano moral.

A sentença em primeiro grau, deferiu a pretensão conforme já registrado.

Na fase recursal, o Recorrente que é revel, admite ter comprado o veículo de terceiro (
revenda de veículos
), mas teria devolvido logo em seguida em razão de vício, tudo na esfera da alegação.

À vista do documento de id. 155129726, é possível concluir que o veículo em questão nunca pertenceu ao Recorrido, ou seja, detinha a posse precária de bem móvel pertencente a terceiro (
alienação fiduciária
).

Cotejando o art. 1.361 do CC c.c. a Lei nº 9.514/97, trata-se de negócio jurídico pelo qual o devedor, fiduciante, com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel e a posse indireta de coisa imóvel, permanecendo o fiduciante com a posse direta, como depositário.

Deste modo, eventual pretensão de alienação/transferência do bem a terceiro, depende da necessária participação do Credor Fiduciário.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE TEM COMO REQUISITO A RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO E A TRANSPARÊNCIA DA POSSE SOBRE O BEM. NEGÓCIO REALIZADO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO GRAVADO. VEÍCULO
GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRETENSÃO QUE TUTELA JURISDICIONAL QUE GERA EFEITOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E EVIDENCIA O LITISCONSÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO NO FEITO, QUE IMPORTA NO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJRS – 1ª T – RI nº 71009099342 – relª. Juíza Fabiana Zilles – j. 10/12/2019). Grifei.

Deste modo, inexistindo a demonstração do encerramento do referido contrato, resta ausente a demonstração de pressuposto processual, matéria de ordem pública.

CONCLUSÃO

Isto posto, tenho como prejudicado o recurso, para:
a)
reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo;
b)
declarar nula a sentença de primeiro grau;
c)
julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito;
d)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, ainda que por outro fundamento, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023